Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Malgrado o agravo de instrumento não tenha sido conhecido por intempestividade, sobrevindo prolação de sentença na ação monitória em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto e, por consectário lógico, do agravo interno.
2. Recurso prejudicado.